Tribunal: STF
Processo: HC 239742
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro Gomes da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 854.258/PE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo crime do art. 180, § 1º, do Código Penal, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva, redimensionando a pena do paciente para 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo não indicou elemento de prova de que o paciente praticou o crime de receptação na qualidade de comerciante, negando prestação jurisdicional nesse ponto e incorrendo em omissão. Aduz que a conduta do paciente deve ser desclassificada para a receptação simples. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem a fim de que seja anulada o acórdão que manteve a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime de receptação simples. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES OU CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. A Corte de origem confirmou a condenação do réu pelo crime de receptação qualificada, pois concluiu que ele tinha conhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, bem como que o empregava em atividade comercial. Assim, a alteração do julgado, com vistas a desclassificar sua conduta para receptação culposa ou simples, demandaria o revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido”. (edoc. 2, p. 87) 



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Com efeito, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    No caso, a Corte de origem manteve a condenação do paciente pela prática do crime de receptação qualificada (artigo 180, § 1º, do CP) nos seguintes termos: 



    "Enfim, o conjunto probatório aponta para a ocorrência do crime descrito na denúncia (receptação qualificada), apesar de os réus tentarem se esquivar da imputação, em alguns pontos, através de declarações contraditórias. Ressalte-se que, tratando-se de coisa que se encontrava na posse do agente, incumbe à Defesa provar a origem lícita do bem ou que se tratou de situação culposa, o que não restou demonstrado no presente caso. Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência dominante do STJ: 



    [...] 



    Observa-se, portanto, que as versões da Defesa (absolvição e desclassificação) não encontram amparo nas provas contidas nos autos, de modo que dever ser rejeitadas." (e-STJ, fl. 4) 



    Como se vê, o aresto confirmou a condenação do réu pelo crime de receptação qualificada, pois concluiu que ele tinha conhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, bem como que o empregava em atividade comercial. 



    Nesse contexto, a alteração do julgado, com vistas a desclassificar sua conduta para receptação culposa ou simples, demandaria revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus”. (edoc. 2, p. 88)  



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes acerca da tipificação penal imputada ao paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente